Tribunal: TJBA
Processo: 2000404-40.2025.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000404-40.2025.8.05.0191

COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0005576-75.2017.8.05.0191

AGRAVANTE: GILBERTO DAMACENA CANDIDO

ADVOGADO(A): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO(S): AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): KAROLYNE COLINO SANTANA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO A PRESO EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA DIRETA. INVIABILIDADE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANIZADA. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por
Gilberto Damascena C
a
ndido
que cumpre pena em regime fechado, contra decisão que indeferiu pedido de trabalho externo. O recurso também veiculou pleito de prisão domiciliar humanizada, formulado pela primeira vez em sede recursal, sem prévia apreciação pelo Juízo da Execução Penal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do pedido de prisão domiciliar humanizada em razão da saúde do penitente, quando não submetido ao Juízo de origem; e (ii) saber se o sentenciado em regime fechado faz jus à autorização para trabalho externo, embora inexistente vínculo da empresa com o sistema prisional e ausentes condições de vigilância direta pelo Estado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de prisão domiciliar em razão da saúde do penitente não pode ser conhecido, porque não foi submetido ao Juízo da Execução Penal, o que geraria indevida supressão de instância.

4. O trabalho externo para presos em regime fechado exige vigilância direta da Administração Pública e vinculação da atividade laboral a serviço ou obra pública, conforme art. 36 da LEP. A empresa indicada não possui relação com o sistema prisional e não há demonstração de condições materiais do Estado para prover escolta.

5. A jurisprudência do STJ entende que o trabalho externo para condenados em regime fechado exige fiscalização direta, não suprível por monitoramento eletrônico.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. O pedido de prisão domiciliar formulado pela primeira vez em sede recursal não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
2. O trabalho externo para sentenciado em regime fechado exige vigilância direta e somente é admissível para serviços ou obras públicas, sendo insuficiente o monitoramento eletrônico.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 36; CPP, art. 319, IX; LEP, art. 146-B.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 1.009.774/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025; STJ, AgRg no HC 680.989/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1.695.783/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de execução nº 2000404-40.2025.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso, em que figuram como agravante Gilberto Damascena Candido, e como agravado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000404-40.2025.8.05.0191)